Tribunal: TJDFT
Processo: 0746716-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. INTERESSE PÚBLICO DIRETO NÃO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL.
1. O artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, ao disciplinar a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, estabelece que são de competência da vara os processos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos.
2. A Resolução n. 3/2009 deste Tribunal, que regulamentou o dispositivo, apontou que permanecem sob a competência das varas cíveis os processos que versem sobre ações possessórias entre particulares, que não tenham impacto ambiental ou interesse público direto.
3. No caso, não restou demonstrada a existência de interesse público direto, a atrair a competência da vara especializada. A simples atuação fiscalizatória da Terracap no local não representa circunstância a ensejar o reconhecimento de interesse público, inserindo-se a hipótese na competência residual das varas cíveis.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado.